Tribunal: TJES
Processo: 0006115-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006115-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) – ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS – INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL – PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DHR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019-DRH, que preveem a exclusão do candidato matriculado na última colocação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES caso outro militar obtenha, por decisão judicial, o direito de ingressar no CHS/2019

2. O entendimento deste Egrégio Tribunal encontra-se pacificado no sentido de entender como ilegal, por ausência de previsão legal, o desligamento de candidatos em razão de convocação de outro por decisão judicial

3. Assim, além da evidenciação de que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz n° 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei, não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 191/193, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls. 207/209, proferida pelo d. Juízo da 4
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo a segurança à impetrante
CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA
“para determinar que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desligamento da impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2019, independente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial e, na hipótese de já ter sido excluída, seja a mesma reintegrada no certame, e ao final promovida a graduação de 3
o
Sargento, no caso de aprovação no curso/certame”.

Em suas razões recursais (fls. 243/256), sustenta o apelante, em suma, que: (i) inexiste direito líquido e certo, pois o ponto 10.5 do edital, que prevê a exclusão dos candidatos que ocupam as piores colocações para ceder a vaga aos candidatos que obtiveram ordem judicial de matrícula, é razoável, legal e necessária, já tendo sido reconhecida sua higidez em casos análogos, pelo TJES; (ii) a estabilização do número de alunos é também necessária, sob pena de inviabilizar-se a curso e colocar-se em risco a própria segurança pública por causa da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo; (iii) não poderia a administração militar adotar regramento diverso, a permitir o acréscimo indeterminado de militares matriculados num curso com número de vagas delimitado, ate porque as vagas surgidas durante um curso são vagas para o próximo CHS; (iv) o surgimento de vagas de 3
o
Sargento depois de efetuada a matrícula não é um evento certo, de forma que não se pode garantir quantas novas vagas estarão disponíveis ao final do curso, o que evidencia que a apelada exige que a PMES tolere em seus cursos, e depois promova, um número de policiais militares acima daquele previsto em lei.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença para que seja denegada a segurança.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019-DRH, que preveem a exclusão do candidato matriculado na última colocação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES caso outro militar obtenha, por decisão judicial, o direito de ingressar no CHS/2019:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por forca de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. Caso a ordem judicial do matricula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

O entendimento deste Egrégio Tribunal encontra-se pacificado no sentido de entender como ilegal, por ausência de previsão legal, o desligamento de candidatos em razão de convocação de outro por decisão judicial. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2020-2021 - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DESTA EG. CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão interlocutória do Juízo a quo que concluiu pelo deferimento do pedido liminar deduzido nos autos da ação mandamental preventiva, a fim de determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de excluir o Impetrante, ora agravado, do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020-2021, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso. 2. Hipótese em que a jurisprudência desta Eg. Corte orientou-se no sentido da ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos sub judice. 3. A maior potencialidade de dano ao agravado evidenciada nestes autos, dada não só a mera possibilidade, mas também a alta probabilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança; em contraposição ao periculum in mora inverso alegado pelo Estado torna justificada a opção pela manutenção da medida liminar ao seu tempo deferida na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 09/May/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004762-43.2021.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Classificação e/ou Preterição

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) EXCLUSÃO DE CANDIDATO MATRICULADO PARA INCLUSÃO DE OUTROS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DRH. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não é válido, à luz da lógica do razoável, o ato normativo que determina a exclusão do candidato que figura na última posição da lista de classificação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES para a inclusão de outro militar que tenha obtido decisão judicial provisória, a qual poderá posteriormente ser ou não revogada. 2) O direito de realização do curso deve ser garantido a ambos os militares, ficando a promoção, todavia, aguardando o desfecho do processo judicial. 3) Ao estabelecer critério restritivo não previsto em lei, a Diretriz n° 001/2019-DRH viola o princípio da legalidade. 4) Recurso desprovido. Data: 08/Feb/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0005624-61.2020.8.08.0024 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Curso de Formação

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS. INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 002/2021 DRH DA PMES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MOTIVOS DE DESLIGAMENTO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. ATO ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Diretriz nº 002/2021 DRH que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES estabeleceu limitação atípica que culminaria no desligamento do militar efetivamente matriculado, que seria obrigado a ceder sua vaga para o ingresso de beneficiado por ordem judicial. 2. O critério de eliminação veiculado na diretriz é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame exigência não prevista em lei. 3. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos matriculados no CHS. 4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Data: 26/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5023981-33.2022.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: Remessa Necessária Cível Assunto: Reintegração

Assim, além de estar evidenciado que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz n° 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei, não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.

Desse modo, a manutenção da concessão da segurança, nesse cenário, é medida que impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Diante do não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.